Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA ATENDIDA EM PLANTÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO ADEQUADO. APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA ORIGEM. CAUSA IMPRÓRIA PARA JULGAMENTO. ACESSO À JURISIDIÇÃO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A via adequada para impugnar a decisão interlocutória que, no plantão judicial, aplicou multa por litigância de má fé, proferida antes da sentença, é o agravo de instrumento.

2. O atendimento da ordem de emenda à petição inicial em regime de plantão não pode ser desconsiderado, sob pena de ser negado o acesso à jurisdição e não prestigiar a resolução do mérito da demanda.

3. Deu-se provimento ao recurso, na parte conhecida.